Tribunal: TJDFT
Processo: 0703285-70.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SÚMULA 421/STJ. APLICAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Consoante Enunciado da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, mostra-se indevida a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, quando a parte vencedora na demanda se encontra patrocinada pela Defensoria Pública do Distrito Federal – órgão integrante da estrutura do próprio ente distrital – vez que haveria confusão entre credor e devedor.
2. “Quanto a Defensoria Pública atua contra o ente público a que pertence, não é cabível a condenação do ente em honorários advocatícios, pois há confusão entre credor e devedor, devendo ser aplicado o entendimento do Enunciado de Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, quando essa atua em demanda ajuizada contra o ente público ao qual é vinculada (RE 1140005/RJ - Tema 1002). Todavia, não há decisão sobre o mérito, tampouco ordem de suspensão dos processos em andamento. 3. Apelação conhecida e provida, para excluir a condenação do Distrito Federal do dever de pagar honorários em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal.” (Acórdão 1250687, 00362132320168070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no PJe: 11/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Recurso provido.